Tribunal: TJSP
Processo: 2289172-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeito infringente e modificativo – Possibilidade – Acórdão publicado após a publicação da sentença – Tutela antecipada cujos efeitos subsistem até a prolação da sentença - Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar prejudicado o agravo de instrumento.